Tribunal: STF
Processo: Rcl 92663
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. José Ciconello alega ter o Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Itapira violado, no Processo n. 0002732-65.2010.8.26.0272, o entendimento firmado na ADPF 165 e nos Temas 284 e 285 da Repercussão Geral.

Afirma ter ajuizado em 2010 ação de cobrança visando a recomposição de perdas decorrentes de expurgos inflacionários referentes aos Planos Collor I e Collor II. Após o regular trâmite e suspensão do feito, o juízo de origem retomou o julgamento com base nos acórdãos do STF.

Aponta que, a despeito de ter comunicado ao juízo sua adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165, a autoridade reclamada entendeu por bem julgar improcedente o pedido, extinguindo o feito originário com resolução de mérito. 

Sustenta violação ao precedentes indicados, na medida em que o STF “não ordenou a extinção em massa com resolução de mérito prejudicial aos autores que buscam o acordo. Ordenou, sim, a suspensão dos processos e o estímulo à adesão”.

Pede, por esse motivo, a cassação da decisão judicial, determinando-se o sobrestamento do feito até a efetivação do pagamento previsto no acordo coletivo.

É o Relatório. Decido.

2. Sem razão o reclamante.

A questão posta à apreciação diz respeito à legitimidade de decisão que extingue ação judicial de recomposição de perdas decorrentes de expurgos inflacionários referentes aos Planos Collor I e Collor II, com resolução de mérito, na pendência do prazo para adesão ao acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF 165.

O reclamante defende a tese de que o acordo referido não  invalidou a ordem de suspensão nacional de processos que versam sobre expurgos inflacionários nos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e II proferida nos Recursos Extraordinários 626.307 (Tema 264), 591.797 (Tema 265), 631.363 (Tema 284) e 632.212 (Tema 285).

Essa compreensão, contudo, foi expressamente rechaçada pelo Plenário da Corte no julgamento do RE 631.363. Na oportunidade, esta Corte entendeu que o acordo homologado na ADPF 165 solucionou definitivamente a controvérsia tratada nos precedentes de repercussão geral. Transcrevo a ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. VALORES BLOQUEADOS DO PLANO COLLOR I. ADPF 165. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS. APLICAÇÃO DO ACORDO HOMOLOGADO NO ÂMBITO DA ADPF 165 PARA A SOLUÇÃO DEFINITIVA DA LIDE. 
I. CASO EM EXAME 
1. Recurso extraordinário representativo do tema 284 da sistemática da repercussão geral, que discute o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I. A requerente postula o provimento para reformar o acórdão que manteve sentença que concluiu que era devido o pagamento da diferença dos expurgos inflacionários. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se há direito ou não às diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165, concluiu pela constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, com efeito vinculante e eficácia contra todos, projetando-se para o presente recurso extraordinário.
 4. A aplicação do acordo coletivo homologado na ADPF 165 é extensiva aos processos que discutem as diferenças de correção monetária de cadernetas de poupança, em razão da eficácia contra todos e dos efeitos vinculantes da decisão. A ADPF concluiu que a aplicação do acordo homologado permitiria o encerramento definitivo da controvérsia. 
5. A modulação de efeitos mostra-se essencial para preservar a segurança jurídica e o interesse social, de modo que a aplicação do acordo coletivo e seus aditivos não deverá atingir processos referentes a expurgos inflacionários relacionados ao Plano Collor I já transitados em julgado. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Recurso extraordinário provido para cassar o acórdão recorrido (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e determinar que outro seja proferido levando em consideração a declaração de constitucionalidade do Plano Collor I na ADPF 165 e os termos do acordo coletivo celebrado e seus aditivos. 
Tese de julgamento: 1. ‘Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor I na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento da referida ação. 
2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos planos econômicos de processos já transitados em julgado.’” (RE 631.363, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 4/9/2025 - grifei).

Restou estabelecido, portanto, que demandas individuais devem ser resolvidas por meio de adesão ao acordo coletivo firmado na ADPF 165, o qual regula inteiramente a matéria. Essa circunstância faz desaparecer o interesse de agir na propositura de ação judicial. 

Conclui-se ter o órgão judiciário reclamado cumprido integralmente o comando emergente da ADPF 165.

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente